Tribunal: STJ
Processo: 0013582-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975686 - SP (2025/0013582-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WILLIAN FERNANDO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO APRECIADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, em razão de ausência de apreciação dos requisitos da prisão
preventiva pelo acórdão impugnado.
2. O agravante foi investigado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e
organização criminosa, sendo absolvido da acusação de organização criminosa,
mas condenado por associação ao tráfico.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, argumentando que não subsistem
os motivos para a prisão preventiva, uma vez que o agravante foi absolvido da
acusação de organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante deve ser mantida, considerando a ausência de apreciação dos
requisitos da prisão preventiva pelo acórdão impugnado e a alegação de
constrangimento ilegal pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada
pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
6. A prisão preventiva foi mantida na sentença devido à reincidência do
agravante, conforme fundamentação adequada baseada no art. 33, § 2o, do
Código Penal.
7. A fixação de regime inicial mais gravoso é permitida quando justificada pelas
circunstâncias do caso, conforme art. 59, III, do Código Penal e Súmula 719 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA47492932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 3546c948-e923-4d67-b81d-9f246e53ace1

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de
matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso é permitida quando
justificada pelas circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 33, § 2o; CP,
art. 59, III.
STF, HC 145.000 AgR, Rel. Min. Alexandre de
Jurisprudência relevante citada:
Moraes, 1a T, j. 17-4-2018; STF, RHC 128.827, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 2a T, j. 21-2-2017; STJ, AgRg no HC 618.167/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
.
23/03/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 3546c948-e923-4d67-b81d-9f246e53ace1

AgRg no HABEAS CORPUS No 975686 - SP (2025/0013582-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: WILLIAN FERNANDO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO APRECIADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, em razão de ausência de apreciação dos requisitos da prisão
preventiva pelo acórdão impugnado.
2. O agravante foi investigado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e
organização criminosa, sendo absolvido da acusação de organização criminosa,
mas condenado por associação ao tráfico.
3. A defesa alegou constrangimento ilegal, argumentando que não subsistem
os motivos para a prisão preventiva, uma vez que o agravante foi absolvido da
acusação de organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante deve ser mantida, considerando a ausência de apreciação dos
requisitos da prisão preventiva pelo acórdão impugnado e a alegação de
constrangimento ilegal pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47269904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 18bb47a7-697c-4252-92c2-f23378caa341

5. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada
pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
6. A prisão preventiva foi mantida na sentença devido à reincidência do
agravante, conforme fundamentação adequada baseada no art. 33, § 2o, do
Código Penal.
7. A fixação de regime inicial mais gravoso é permitida quando justificada pelas
circunstâncias do caso, conforme art. 59, III, do Código Penal e Súmula 719 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de
matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso é permitida quando
justificada pelas circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 33, § 2o; CP,
art. 59, III.
STF, HC 145.000 AgR, Rel. Min. Alexandre de
Jurisprudência relevante citada:
Moraes, 1a T, j. 17-4-2018; STF, RHC 128.827, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 2a T, j. 21-2-2017; STJ, AgRg no HC 618.167/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
.
23/03/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN FERNANDO
SILVA DE SOUZA ontra decisão de minha lavra, em que não conheci a ordem
de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi, originariamente, investigado
por tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, tendo sido
denunciado por infração ao art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, c/c o art.
35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. Em primeiro
grau, o paciente foi absolvido da acusação de organização criminosa, mas
condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de
reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, como incurso no
art. 35, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou a
ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo que não mais subsistem os
motivos que embasaram a segregação provisória, já que o paciente foi
absolvido da acusação de organização criminosa.
Documento eletrônico VDA47269904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 18bb47a7-697c-4252-92c2-f23378caa341

Na decisão (fls. 3943-3944), não conheci a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustenta-se (fls. 3949-3954) os mesmos
argumentos da impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido
ao Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos com a
concessão de alvará de soltura ou outra medida cautelare diversa da prisão
preventiva.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Federal ou Estadual.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
A tese relativa aos requisitos da prisão preventiva não foi apreciada
no acórdão ora impugnado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode
dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de
matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja
indevida supressão de instância, com explícita violação da
competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105,
I, c, da Constituição Federal). (...) (AgRg no RHC n. 182.899/PB,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
8/4/2024
11/4/2024
grifamos).
No entanto, mesmo superado tal óbice processual, a prisão
preventiva foi mantida na sentença tendo em vista a reincidência do
recorrente, verbis:
Considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e
as condições pessoais do condenado, reincidente, com fundamento no
artigo 33, parágrafo 2o, do CP, fixo, para início do cumprimento da
pena, o regime fechado.(fl. 3074).
Neste sentido, a sentença do juiz a quo e o acórdão do Tribunal de
origem mantiveram a prisão com fundamento de forma escorreita. Senão
vejamos. Verifica-se, por entendimento legal e jurisprudencial, o Juízo pode
fixar regime inicial mais gravoso quando necessário, conforme inteligência do
art. 59, III, do CP (o juiz estabelecerá conforme seja necessário e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime o regime inicial de cumprimento de
pena privativa de liberdade) e do enunciado da Súmula no 719 do STF,
:"
verbis
Documento eletrônico VDA47269904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 18bb47a7-697c-4252-92c2-f23378caa341

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea."
Confiram-se os precedentes:

"A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram
justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas
como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado
constrangimento ilegal. (...) 2. A fixação do regime inicial de
cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão
lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante
está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o
recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal.
Inteligência da Súmula 719. O mesmo raciocínio se aplica para
impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos." [HC
145.000 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1a T, j. 17-4-2018, DJE
73 de 17-4-2018.]

"Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada,
expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do
magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No
presente caso, a fixação do regime fechado para o início do
cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com
a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime
mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida
fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção
pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade
concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da
periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu
juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso." [RHC
128.827, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 21-2-2017, DJE 47
de 13-3-2017.]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CRITÉRIO
MATEMÁTICO.
INAPLICABILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME
PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O quantum de aumento a ser implementado em decorrência do
reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica
adstrito à prudente discricionariedade do juiz, não havendo como
proceder ao seu redimensionamento nesta via. Ressalvados os casos
de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão
dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior.
2. Uma vez que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios
matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e
máxima abstratamente cominadas ao delito de furto qualificado (2 a 8
anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na
exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão, em razão do
reconhecimento dos maus antecedentes.
Documento eletrônico VDA47269904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 18bb47a7-697c-4252-92c2-f23378caa341

3. Embora a pena fixada não alcance 4 (quatro) anos, pela existência
de circunstância judicial desfavorável ao Agravante que levou à
fixação da pena-base acima do mínimo legal, além do reconhecimento
da reincidência, está justificado o estabelecimento do regime prisional
mais severo, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.
o e 3.o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.167/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
23/03/2021
05/04/2021

Portanto, não há ilegalidade a ser sanada e nem vício na prisão
preventiva do recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47269904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 18bb47a7-697c-4252-92c2-f23378caa341

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 975.686 / SP
Número Registro: 2025/0013582-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002492620208260146 21270022020 234563789232594929333
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SALVIATO
ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN FERNANDO SILVA DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: ARIEL ALESSANDRO PEREIRA
CORRÉU
: MARCOS ROBERTO FERREIRA
CORRÉU
: NADSON JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: DIEGO FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: EVERSON CARLOS ALVES
CORRÉU
: JOILSON JOSE NUNES
CORRÉU
: REINALDO DE ALMEIDA SOUZA
CORRÉU
: ROGERIO DONIZETTI MIGUEL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47457883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: c9d8beeb-36b1-4688-899e-a88aae8011eb

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN FERNANDO SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: c9d8beeb-36b1-4688-899e-a88aae8011eb